Tribunal: TCU
Processo: 006.249/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), tendo como objeto os Programas de Proteção Social Básica e Especial (PSB/PSE, exercício 2009).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) em desfavor de Euricélia Melo Cardoso e do espólio de Idemar Sarraf Felipe, ex-prefeitos de Laranjal do Jari/AP, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), tendo como objeto os Programas de Proteção Social Básica e Especial (PSB/PSE, exercício 2009); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Euricélia Melo Cardoso (XXX.697.012-XX) e de Idemar Sarraf Felipe (XXX.640.102-XX), representado por seu espólio na pessoa de sua ex-companheira, Jackelyne da Silva Oliveira (XXX.337.592-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso III, do RI/TCU; 9.2. condenar os responsáveis identificados no subitem anterior, com fundamento nos art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito: 9.2.1. débitos relacionados à responsável Sra. Euricélia Melo Cardoso (XXX.697.012-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/1/2009 458,33 28/1/2009 528,00 28/1/2009 528,00 29/1/2009 5.000,00 4/2/2009 528,00 4/3/2009 14.416,00 10/3/2009 1.440,00 10/3/2009 1.440,00 13/3/2009 528,00 13/3/2009 528,00 13/3/2009 528,00 25/3/2009 5.401,20 8/4/2009 3.370,25 8/4/2009 3.355,45 9/4/2009 1.056,00 9/4/2009 1.056,00 9/4/2009 1.056,00 9/4/2009 528,00 9/4/2009 528,00 9/4/2009 528,00 9/4/2009 1.584,00 14/4/2009 864,00 7/12/2009 6.870,00 7/12/2009 2.311,20 7/12/2009 3.780,00 18/12/2009 864,00 18/12/2009 528,00 18/12/2009 550,00 21/12/2009 500,00 9.2.2. débitos relacionados ao espólio do Sr. Idemar Sarraf Felipe (XXX.640.102-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/4/2009 1.056,00 13/5/2009 5.106,00 26/6/2009 20.000,00 11/8/2009 222,00 11/8/2009 2.053,35 11/8/2009 3.290,40 11/8/2009 333,00 12/8/2009 1.657,80 12/8/2009 1.152,00 12/8/2009 531,00 13/8/2009 333,00 14/8/2009 531,00 1/9/2009 222,00 1/9/2009 845,00 1/9/2009 3.323,98 1/9/2009 2.489,89 1/9/2009 2.573,25 2/9/2009 639,00 4/9/2009 566,40 17/9/2009 885,00 18/9/2009 2.655,90 18/9/2009 1.080,00 21/9/2009 282,00 21/9/2009 787,00 22/9/2009 141,00 22/9/2009 141,00 23/9/2009 3.167,50 2/10/2009 4.407,67 7/10/2009 423,00 16/10/2009 8.588,01 22/10/2009 860,82 22/10/2009 525,00 23/10/2009 1.737,41 9.3. aplicar à Sra. Euricélia Melo Cardoso (XXX.697.012-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. notificar acerca desta deliberação os responsáveis e o Fundo Nacional de Assistência Social, bem como o Procurador-Chefe da Procuradoria da República do Estado do Amapá, este último em atenção ao § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.